Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800056-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTEMPORANEIDADE INEXISTENTE, ANTE A FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. DECISÃO MANTIDA.
Mantém-se a decisão que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar, pois está devidamente fundamentada na gravidade do fato criminoso, evidenciada pelo
modus operandi
e a repercussão do fato. Mormente em se tratando de paciente que permaneceu foragido do distrito da culpa, mesmo após o decreto da prisão preventiva. Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

D
E
NEGA
R
,

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0800056-38.2020.8.14.0000

Paciente: MÁRIO ALVES DA SILVA

Impetrante: Wallison Pereira dos Santos - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRIO ALVES DA SILVA
,

apontando por coator o

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara
,
dizendo, em resumo, o impetrante, que o paciente, contando com 68 anos de idade,
denunciado por homicídio ocorrido 14.11.1992, encontra-se

atualmente recolhido em sua residência, decorrente de decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar, no seu dizer, sem a devida fundamentação. Continua dizendo que, em 25.11.2019, foi surpreendido com uma ordem de prisão, devidamente cumprida, vindo a postular a revogação, negada pelo Juízo, porém convertido em prisão domiciliar, e, pelas doenças que é acometido, com a medida imposta, é privado até mesmo de ir ao médico, cujo decreto preventivo é de nove anos atrás, ausente contemporaneidad
e, além de MÁRIO ser detentor de requisitos pessoais favoráveis.
Ao final, pede a concessão da ordem para anular a decisão ora combatida, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (fls. 55/57 – ID Num
2679686
), indeferi a liminar (fls. 69 – ID
Num. 2687205,)
anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
concessão
da ordem.

VOTO

Consoante relatado, o presente
writ
visa, o impetrante, a revogação da prisão domiciliar imposta ao paciente
MÁRIO ALVES DA SILVA
, para que ele fique residindo no endereço informado pela defesa.

O pedido se fundamenta no fato de estar ele sofrendo constrangimento ilegal pela prisão domiciliar, além de alegar não conter fundamentação idônea a decisão. Assevera que a liberdade do paciente não oferece risco ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, contando ele com 68 anos, e o crime se deu no ano de 1992, ausente, portanto, contemporaneidade.

Pois bem. Extrai-se dos autos e dos informes prestados pelo juiz da causa, que no dia 14.11.1992, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, provocando sua morte. Após o crime, o acusado disparou três tiros para o alto e evadiu-se do local. A denúncia foi recebida em 03.11.2005, o acusado foi citado por edital, e, considerando que estava foragido, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. O mandado de prisão foi cumprido no dia 27.11.2019, na cidade de Anápolis-GO. Foi apresentada resposta à acusação no dia 15.01.2020.

Finaliza o Juiz, dizendo que converteu a prisão preventiva do denunciado em prisão domiciliar, em face de ser pessoa idos e com debilidades físicas, apesar de subsistir a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade do delito,
modus operandi
e a repercussão do fato.

O magistrado
primevo
fundamentou a medida nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA c/c Requerimentos diversos, formulado pela defesa de MARIO ALVES DA SILVA, sob o fundamento de que os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva não se encontram presentes, bem como que há ausência de contemporaneidade requerendo a revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial contato com a ofendida. As fls. 18/20 o Ministério Público se manifestou favoravelmente. É o relatório do necessário. Passo a analisar o pedido. Inicialmente, em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão, é necessário ressaltar que pelo menos num juízo de cognição não exauriente, há sim indícios suficientes que demonstrem a ocorrência do crime, bem como que o custodiado concorreu para a prática criminosa. Em uma análise preliminar, verifica-se que foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, verifico que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, como já relatado na decisão que decretou a prisão, se trata de crime que abala a ordem social, tendo em vista a gravidade do mesmo, omodus operandi todo o exposto e outras circunstâncias provocaram imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, dados que fazem emergir a denotação da prisão como única forma adequada de garantir a ordem pública. Ademais, em que pese a defesa alegar a ausência de contemporaneidade da prisão conforme já relatado na decisão que decretou a prisão preventiva as fls. 26, o acusado, foragido, estava tumultuando o regular desenvolvimento do processo, o que coloca em risco a conveniência da instrução e a garantia da lei penal até hoje. Em que pese as alegações da defesa no sentido de informar os predicados da requerente como motivo que autorize a revogação da prisão, vale a pena ressaltar, nos termos da declaração do Ministro Luis Roberto Barroso, a mudança de entendimento do juízo em relação ao réu, e não ao fato, perfaz uma justiça de compadrio, o que este juízo repele, uma vez que se mostra necessário uma postura mais firme do judiciário para repelir tais crimes. Não obstante, verifico que o acusado é pessoa idosa, com debilidades físicas conforme relatado pela defesa e, ainda, conforme imagens juntadas ao pedido. Os art. 317, 318 e ss do CPP enumera situações taxativas, dentre as quais, a situação prevista no artigo 318, inciso II, do referido artigo, que se amolda a situação da requerente, uma vez que suas condições pessoais demonstram que o mesmo está bastante debilitado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, no entanto CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIO ALVES DA SILVA EM PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida no endereço informado pela defesa. XINGUARA Av. Xingu, s/n Fórum de: Endereço: CEP: 68.555-010 Bairro: Centro I Fone: (94)3426-1816 Email: 2xinguara@tjpa.jus.br Pág. 1 de 2 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará XINGUARA SECRETARIA DA 2ª VARA DE XINGUARA 00109504220198140065 20190514811990 SENTENÇA - DOC: 20190514811990 Determino que antes do cumprimento da presente seja citado o acusado, nos termos da decisão de fls. 44, da Ação Penal. Intimem-se o custodiado estando o mesmo ciente que qualquer saída deverá ser autorizada pelo juízo, e a quebra importará a decretação da prisão preventiva. Oficie-se o presídio onde o acusado encontra-se custodiado, para que proceda o encarceramento da custodiado em seu endereço, devendo ser o cumprimento da prisão domiciliar informado nos autos. Oficie-se o juízo da Comarca de Anápolis para fiscalizar a prisão domiciliar. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se a Defesa. Intimem-se. Considerando que a manifestação do Ministério Público foi juntada nos autos do processo principal, determino o seu desentranhamento e o traslado para os presentes autos com a finalidade de evitar confusão processual. Considerando ainda que os presentes autos foram distribuídos de forma autônoma, cadastro o presente como sentença, tão somente para fins de baixa processual no sistema Libra, cumpridas as diligencias arquivem-se com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR. Xinguara- PA, 11 de dezembro de 2019. CESAR LEANDRO PINTO MACHADO Juiz de Direito

Como se denota, a decisão indeferiu o pedido de revogação, porém, substituiu a prisão preventiva em domiciliar, não merece reparo, inclusive mostra-se bastante benevolente, diante da gravidade do delito.

A alegação de que a medida vem trazendo ao paciente transtornos (privado de ir ao médico e receio de ser preso novamente), não é suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, máxime quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão domiciliar, principalmente se for levado em consideração que MÁRIO pertence à grupo de risco.

Ressalte-se que a decisão está devidamente fundamentada e a prisão domiciliar, de fato, mostra-se necessária, até mesmo para resguardar a saúde do paciente, quando a orientação hoje, com a pandemia do coronavirus, é que a pessoa fique em casa, mesmo não sendo este motivo da impetração.

O fato do paciente ter ficado foragido do distrito da culpa mesmo após a expedição do mandado de prisão e não ter sido capturado é suficiente para justificar a manutenção da prisão domiciliar, a fim de garantir a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar em contemporaneidade, diante da fuga do paciente do distrito da culpa. O magistrado nada mais fez do que cumprir disposição expressa nos artigos 317 e 318 do CPP, que prevê: “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Ressalte-se, ainda, que a prisão domiciliar em nada prejudica a condição de saúde do paciente, mesmo porque resta autorizada, logicamente, a saída do paciente de sua residência para fins de atendimento/tratamento médico (com a comprovação documental junto ao juízo de origem).

Dessa forma, data vênia do parecer do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, deve ser mantida a prisão domiciliar do paciente, porquanto não restou configurado constrangimento ilegal a ser amparado pelo remédio heroico.

ANTE O EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA.

É como voto.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020